Tribunal: TJDFT
Processo: 0759708-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. GAZR. INCORPORAÇÃO DEVIDA. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora, reconhecendo o seu direito de incorporar aos proventos de aposentadoria a Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), no percentual de 4,8%, bem como de receber parcelas vencidas desde julho de 2019 (quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda) até a efetiva adequação dos proventos, ocorrida em agosto de 2024.

2. Na origem, a autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, informou que exerceu as atribuições de seu cargo, de 26/04/1993 a 05/04/2001, no CEF R. Preto/Planaltina e, no período de 07/02/2008 a 10/06/2008, na Escola Classe Aguilhada, ambas localizadas na zona rural do Distrito Federal. Sustentou que, tendo a Administração reconhecido o período de 3.024 dias trabalhos em zona rural, faz jus à incorporação do percentual de 4,8% de Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) aos seus proventos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscita preliminar de prescrição. No mérito, sustenta que é impossível a retroação da legislação para abarcar o período de 26/04/1993 a 05/04/2001 vez que o art. 34 da Lei Distrital no 4.075/2007 fixou a vigência da norma a partir de 01/03/2008.

5. A questão posta em julgamento refere-se ao direito de incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) aos proventos de aposentadoria, bem como ao recebimento de parcelas vencidas.

6. O caso dos autos refere-se ao recebimento de gratificação já reconhecida na via administrativa e incorporada aos proventos de aposentadoria da recorrida, conforme atesta o documento de ID 68047853. Quanto às diferenças remuneratórias pleiteadas, trata-se de parcelas que se renovam mês a mês. Conforme consignado na Súmula 85 do STJ, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” A se considerar que a demanda foi ajuizada em julho/2024, escorreita a sentença que determinou o pagamento de diferenças devidas desde julho de 2019 (quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda). Afastada a prejudicial de mérito.

7. A Lei 66/1989 criou a Gratificação por Exercício em Escola Rural a ser paga ao professor que atuasse em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, a Lei 4.075/2007 estabeleceu que a Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR comporia a remuneração dos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. Por último, a Lei 5.105/2013, que reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal, estabelece que fazem jus ao recebimento da GAZR os servidores da carreira do Magistério Público do Distrito Federal que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal. E, em seu art. 30, parágrafo único, o texto da lei estabelece que a gratificação será incorporada por ano de efetivo exercício em regência de classe, observado o limite lá disposto, aplicando-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à sua vigência.

8. No caso, a própria Administração reconhece que a autora faz jus à Gratificação de Atividade em Zona Rural, no percentual de 4,8% (8 anos), referente ao período de 26/04/1993 a 05/04/2001 e de 06/02/2008 a 10/06/2008, já tendo, inclusive, implementado o benefício em seus proventos na folha de pagamento de agosto de 2024. Os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não tendo o recorrente comprovado eventual equívoco em suas declarações.

9. Nesse cenário, e a se considerar que o interesse da recorrente refere-se à incorporação quanto a período posterior à entrada em vigor da Lei 66/1989, que criou a gratificação, e diante da literalidade do disposto no artigo 30, parágrafo único, da Lei 5.105/2013, evidencia-se que a recorrente faz jus à incorporação da GARZ na forma fixada na sentença. Nesse sentido: Acórdão 1799210, 07391849620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1762704, 07152016820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de prescrição afastada.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.